Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARGM IMÓVEIS LTDA (agravante/executada) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0737730-39.2017.8.07.0001 movido por KEILA SANTOS FERREIRA (agravada/exequente), que deferiu a penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, nos seguintes termos (ID 130234559 dos autos de origem): (...) DEFIRO o pedido de penhora via SISBAJUD (protocolo n° 20220007156640), na modalidade teimosinha, eis que ainda não diligenciada nos autos. Restando infrutífera a pesquisa, analisarei o pedido de pesquisa nos demais sistemas. Aguarde-se por 30 dias o resultado da ordem. (...) Em suas razões recursais (ID 37275402), a agravante afirma que a penhora deferida é extremamente prejudicial ao funcionamento da empresa, contrariando, assim, o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, que garante que a execução se dará pelo modo menos gravoso para o executado. Diz que “a penhora na modalidade teimosinha, reiterada por 30 dias, nada mais é do que a penhora integral do faturamento da empresa naquele mês. Todo e qualquer receita que adentrar aos cofres da empresa será bloqueada e transferida para conta judicial, impossibilitando os pagamentos e a própria subsistência da empresa naquele mês.” (ID 37275402 – Pág. 4) Assevera que a penhora de 5% (cinco por cento) de seu faturamento, conforme deferido à empresa devedora primitiva, seria o modo menos oneroso. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para indeferir a penhora na modalidade teimosinha no sistema SISBAJUD. Preparo (ID 37275403). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão parcial da liminar. A penhora de bens para pagamento do débito atualizado deve observar, sempre que possível, a ordem de preferência estabelecida no Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;XIII - outros direitos. (grifou-se) Por sua vez, o artigo 866, do mesmo Diploma Processual Civil, elenca as hipóteses em que será possível efetivar a penhora sobre o faturamento de empresa existente em nome dos executados, nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Com efeito, a penhora sobre o faturamento empresarial deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, bem como estar condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis do(s) executado(s), ou, em havendo bens, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Por outro lado, importante ressaltar que, nos termos do artigo 806 do Código de Processo Civil, a execução deve ocorrer do modo menos gravoso para o executado, que deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Neste contexto, no caso dos autos, em uma análise perfunctória, típica do exame liminar que ora se impõe, não se vislumbra a probabilidade de provimento integral do recurso, visto que, de fato, até o presente momento, o agravante não nomeou bens (imóveis ou móveis) à penhora, sendo certo que estes são preferenciais à constrição do faturamento, bem como o juiz a quo certificou, na decisão de ID 128480372 dos autos de origem, que "a ARGM IMÓVEIS LTDA foi devidamente citada (ID n. 124690142) e quedou-se inerte.” Por outro lado, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da medida, entendo que tal modalidade de constrição deve ser limitada, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo a não inviabilizar a própria atividade empresária. Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213444, 07095651420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o magistrado a quo já determinou a realização da penhora na modalidade “teimosinha” no sistema SISBAJUD, sem limitar percentual, o que tem o condão de inviabilizar o funcionamento da agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, apenas para determinar que a penhora seja limitada a 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da agravante, até o limite do crédito executado. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo a quo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.